Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a suspensão da cobrança de prestações de empréstimos diretamente em conta bancária.
2. A agravante alega fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para suspender os descontos referentes aos empréstimos e compras realizadas no cartão de crédito da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar (Tema Repetitivo no 1.085).
6. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 6.1. Precedente deste TJDFT: “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024).
7. No caso concreto, a agravante sustenta terem sido os descontos realizados sem sua manifestação de vontade e consentimento, configurando fraude bancária. 7.1. A análise dos elementos probatórios revela indícios de a transação questionada destoar do padrão de consumo da agravante, evidenciando o risco de dano grave à sua subsistência.
8. A suspensão das cobranças é recomendável como medida protetiva da subsistência da agravante, dada a superioridade financeira do Banco e a reversibilidade da tutela em seu favor, em caso de improcedência da demanda. 8.1. Precedente da Casa: “[...] 1. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. 2. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 3. Recurso conhecido e provido.” (07448615820238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJE: 12/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085. REsp no 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE: 15/3/2022; TJDFT, 0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024; TJDFT, 0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2024; TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024; TJDFT, 07448615820238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJE: 12/12/2023.